Tribunal: TJES
Processo: 5010208-77.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010208-77.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLERIANE DA SILVA LOURENCO
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5010208-77.2025.8.08.0035

Recorrente: CLERIANE DA SILVA LOURENCO

Recorrido: LOJAS SIMONETTI LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE MÓVEIS. ATRASO NA ENTREGA E MONTAGEM. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$ 3.000,00).
QUANTUM
MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 – O juízo de origem reconheceu a falha na prestação de serviços da parte requerida, condenando-a na obrigação de fazer consistente na montagem dos produtos adquiridos
, além do pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), sendo que a irresignação recursal da parte autora limita-se à majoração do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais.

4 - O arbitramento do dano moral deve ser pautado pela razoabilidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes. No caso concreto, embora o atraso de entrega (5 dias) e a demora na montagem tenham sido comprovados, a situação não transbordou para uma ofensa grave à honra ou dignidade da autora/recorrente, que justifique a majoração do montante fixado na sentença.

5 - O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se adequado e proporcional, cumprindo satisfatoriamente a função punitivo-pedagógica de desestimular a reiteração da conduta pela empresa, sem configurar fonte de lucro indevido à consumidora.

6 –
Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.
Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)